Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-56.2018.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000896-56.2018.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUNICE DAS DORES MOTA

Advogado(s)
:
KARINA OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE FILADELFIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO POR AGENTE POLÍTICO. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança, visando o pagamento de férias e 13º salário referentes ao período em que exerceu o cargo de
Vice-prefeita.

A sentença julgou improcedente o pedido, com base na ausência de legislação municipal específica que autorize o pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a ausência de legislação municipal específica impede o pagamento de férias e 13º salário a agentes políticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 39, § 4º, estabelece que agentes políticos são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650.898/RG, Tema 484, fixou a tese de que o art. 39, § 4º, da CF/1988 não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário, desde que haja previsão em legislação municipal específica.

A jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios, incluindo o Tribunal de Justiça da Bahia, segue a interpretação de que é necessária a existência de lei municipal para fundamentar o pagamento de férias e 13º salário a agentes políticos.

No caso em análise,
não há legislação específica do Município de Filadélfia que regulamente
o pagamento de tais parcelas aos agentes políticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento de férias e 13º salário a agentes políticos depende de previsão em legislação municipal específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; art. 37, X; art. 29, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 650.898/RG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2019; STF, AgR Rcl 33.949, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2019; TJ-BA, APL 05002541220138050141, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 02/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000896-56.2018.8.05.0196
, em que figuram como Apelante
EUNICE DAS DORES MOTA
e Apelado
MUNICIPIO DE FILADELFIA
.

ACORD
AM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator